Tribunal: STJ
Processo: 0003863-25.2022.8.19.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697670 - RJ (2024
/0268922-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: C C G M
ADVOGADO
: ALAN SOUZA GOUVÊA - RJ235575
EMBARGADO
: V D DA S
ADVOGADO
: LEANDRO CLETO LUQUINI - RJ186572
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST
. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
MORTEM
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a eliminar
omissão, afastar obscuridade e afastar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do CPC, não merecem acolhimento os embargos de
declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do
julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
19 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47588224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: b0646673-e766-4988-9c85-684bd829d3b7

Documento eletrônico VDA47588224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: b0646673-e766-4988-9c85-684bd829d3b7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697670 - RJ (2024
/0268922-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: C C G M
ADVOGADO
: ALAN SOUZA GOUVÊA - RJ235575
EMBARGADO
: V D DA S
ADVOGADO
: LEANDRO CLETO LUQUINI - RJ186572
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST
. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. VIOLAÇÃO DO
MORTEM
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a eliminar omissão, afastar obscuridade e
afastar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por C. C. G. M. (C.) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ÔNUS DA
PARTE COMPROVAR QUE NÃO FOI INTIMADA DA DECISÃO QUE
Documento eletrônico VDA47389035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:07
Código de Controle do Documento: 4cfbe92d-de05-42b2-b31f-076c6a7be9c7

NÃO CONHECEU DO SEU AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRECEDENTES.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis de acordo com os arts. 1.003, § 5o, e 1.070, c/c o
art. 219, caput, do CPC.
2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que
"constitui ônus do recorrente demonstrar, no ato da interposição do
recurso e por meio de documento hábil, a sua tempestividade ou
comprovar eventual erro na certidão de publicação" (AgInt nos E Dcl
no AR Esp n. 2.222.693/MS, Relator o Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, D Je de
), o que não
15/5/2024
ocorreu.
3. Agravo interno não conhecido.

Nas razões do presente inconformismo, C. defendeu que o acórdão
recorrido incorreu em omissão, pois não enfrentou a alegação de que o agravo interno
foi interposto intempestivamente porque não recebeu carta de intimação desta eg.
Corte, não havendo qualquer documento a ser apresentado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 51-54).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Da inexistência de violação do art. 1.022 do CPC
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS
E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
REALIZAÇÃO
DE
EXAMES.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
ERRO
DE
DIAGNÓSTICO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA47389035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:07
Código de Controle do Documento: 4cfbe92d-de05-42b2-b31f-076c6a7be9c7

2. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem
importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota
fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.851.750/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado aos
, DJe de
14/3/2022
- sem destaque no original)
18/3/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado aos
, DJe de
-
19/5/2016
27/5/2016
sem destaque no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
PAULIANA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. FRAUDE CONTRA
CREDORES
AFASTADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONFIGURAÇÃO.
[...]
2. O propósito recursal é decidir se a) houve negativa de prestação
jurisdicional; b) a doação de imóvel onde reside a família configura
fraude contra credores e c) houve cerceamento de defesa.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito
que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia
submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte. Precedentes.
[...]
9. Recursos especiais conhecidos e providos.
Documento eletrônico VDA47389035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:07
Código de Controle do Documento: 4cfbe92d-de05-42b2-b31f-076c6a7be9c7

(REsp n. 1.926.646/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado aos
, DJe de
- sem destaque no
15/2/2022
18/2/2022
original)

Dito isso, como se vê do fundamento elencado no presente recurso
aclaratório (ausência de intimação da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial), a embargante não apontou propriamente nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão que negou provimento ao seu agravo interno.
De qualquer sorte, o acórdão embargado da Terceira Turma não foi omisso
e nem apresentou nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC, tendo ele sido suficiente
,
claro e devidamente fundamentado a respeito da intempestividade do agravo interno
vejamos:
[...]
O agravo interno é intempestivo.
A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial de C. foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em
e
30/8/2024
e o prazo recursal
considerada publicada em
(e-STJ, fl. 236),
2/9/2024
se esgotou em
, tendo o agravo interno sido interposto
23/08/2024
somente em
(e-STJ, fls. 2 do anexo e 8 do anexo).
28/10/2024
Assim, é intempestivo o agravo interno em agravo em recurso especial
protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com os arts.
1.003, § 5o, e 1.070, c/c o art. 219, caput, do CPC.
Ademais, não merece prosperar a alegação da agravante de que não
foi intimada da decisão que não conheceu do seu agravo em recurso
especial.
Com efeito, "o Superior Tribunal de Justiça entende que constitui ônus
do recorrente demonstrar, no ato da interposição do recurso e por
meio de documento hábil, a sua tempestividade ou comprovar
eventual erro na certidão de publicação" (AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.222.693/MS, Relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, D Je de
), o que não ocorreu
15/5/2024
(e-STJ, fl. 35,
do expediente avulso - sem destaque no original).

Nesse cenário, no acórdão embargado, não há a presença de nenhum dos
vícios do art. 1.022 do CPC, e, como dito, o argumento suscitado nas razões do
presente recurso não indica, propriamente, omissão nem sequer contradição, mas
visa tão somente e, novamente, a rediscussão da matéria já suficientemente
esclarecida para reformar a conclusão adotada pelo julgado embargado, o que é
inviável na via estreita dos embargos de declaração, que não prestam para discutir e
/ou reproduzir argumentos já analisados.
Na linha da jurisprudência desta Casa, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC
se o Tribunal precedente se pronuncia fundamentadamente a respeito das questões
postas a exame, dando suficiente solução à lide, sem incorrer em nenhum vício capaz
de maculá-lo (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.094.857/SC, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de
).
2/2/2018
Documento eletrônico VDA47389035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:07
Código de Controle do Documento: 4cfbe92d-de05-42b2-b31f-076c6a7be9c7

No mais, é pacífica a jurisprudência desta eg. Corte Superior no sentido de
que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora
decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como se verificou na espécie.
Em suma, a pretensão da embargante desborda das hipóteses de
cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC, porque configura o mero
descontentamento da parte com o resultado do julgamento.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É como voto.
Por oportuno, adverte-se que a reiteração de novos embargos de
declaração de igual natureza ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o,
do CPC.

Documento eletrônico VDA47389035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:07
Código de Controle do Documento: 4cfbe92d-de05-42b2-b31f-076c6a7be9c7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.697.670 / RJ
Número Registro: 2024/0268922-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038632520228190054 202424504959 38632520228190054
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C C G M
ADVOGADO : ALAN SOUZA GOUVÊA - RJ235575
AGRAVADO
: V D DA S
ADVOGADO : LEANDRO CLETO LUQUINI - RJ186572
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C C G M
ADVOGADO
: ALAN SOUZA GOUVÊA - RJ235575
EMBARGADO : V D DA S
ADVOGADO
: LEANDRO CLETO LUQUINI - RJ186572
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47586652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:20
Código de Controle do Documento: e1db5aaf-d391-4c8c-a910-75f61b664405

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:20
Código de Controle do Documento: e1db5aaf-d391-4c8c-a910-75f61b664405